Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DECISÃO CASSADA.
1. A fundamentação constante da r. decisão agravada, ao determinar a suspensão da CNH e do passaporte do devedor, baseou-se em argumentação e documentos apresentados unilateralmente pela exequente, sem oportunizar ao executado manifestação quanto à referida explanação.
2. É nula a decisão que não observa as garantias do contraditório e da ampla defesa. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (art. 10, do CPC). Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.